Tribunal: TJMT
Processo: 1010700-29.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1010700-29.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[CLETO UREBE - CPF: 104.586.461-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo cobrança indevida de valores de serviços não contratados pelo consumidor, cabível a restituição dos valores, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, mormente se a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, restando indemonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado pelo consumidor, e, por conseguinte, dos descontos em seu benefício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Cleto Urebe.

Ação:
de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
Juizado Especial Cível Jardim Glória – Várzea Grande/MT.

Sentença
(Id. 174369626)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 174369627): requer reforma da sentença
a quo
a fim de majorar o quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 174369631):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023